Tribunal: TJDFT
Processo: 0715488-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715488-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HOSPEDAGEM QUARTO DE MILHA LTDA, WILLIAM FLAVIO ALVES RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão que teria determinado a suspensão do processo por seis meses na demanda executória 0745942-39.2023.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de suspensão do curso processual pelo período estipulado no acordo celebrado entre as partes. Eis o teor da decisão ora revista: Vê-se no ID 184651601 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 20/9/2024 (seis meses). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. Sem prejuízo, expeça-se alvará de levantamento em favor do executado William Flávio Alves Ribeiro quanto ao valor de R$ 849,27, penhorado no ID 184723262. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “as partes firmaram acordo, comprometendo-se o agravado ao pagamento do débito contratual em 36 parcelas mensais, vencendo-se a última em 24.01.2027, tendo as partes, de comum acordo, requerido a suspensão do feito até que seja noticiado o seu efetivo cumprimento ou denunciado o eventual descumprimento do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão do curso processual pelo prazo estabelecido no acordo celebrado entre as partes. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. Inquestionável que nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil: Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. No caso concreto, em consulta ao processo originário, constata-se que as partes teriam celebrado acordo para quitação integral da dívida, oportunidade em que o executado teria anuído ao pagamento de R$ 270.000,00 em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, sendo a última prevista para 24 de janeiro de 2027 (id 184651601). Nesse quadro, conforme a legislação de regência e entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça, é viável a suspensão do curso processual da demanda executória pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, sendo inaplicável, portanto, a limitação da suspensão ao prazo de seis meses (Código de Processo Civil, art. 313, inc. II, § 4o). Importante assinalar que o deferimento do pedido de suspensão resultará em economia processual e possibilidade de retomada de seu curso no caso de descumprimento do acordado (Código de Processo Civil, art. 922, parágrafo único). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO. ART. 922 CPC. RETORNO DOS AUTOS PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DE FINDADO O PRAZO DO ACORDO ENTABULADO PELAS PARTES. INADEQUAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. O art. 922 do Código de Processo Civil - CPC prevê: "Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso." 2. A norma não estabelece nenhum limite temporal para a suspensão. O processo deve ficar suspenso pelo prazo concedido pelo credor para cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor ou até eventual descumprimento do acordo, hipótese em que retomará o seu curso regular. 3. Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1839177, 07544160220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NOTICIADO NOS AUTOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL POR PRAZO EXCEDENTE A SEIS MESES. INAPLICABILIDADE DO LIMITE TEMPORAL DO ARTIGO 313, §4o, DO CPC. ADMISSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC. SOBRESTAMENTO ORDENADO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 922 do CPC prevê a suspensão da execução convencionada pelas partes e pelo exato prazo que vier a ser concedido liberalmente pelo exequente ao executado para o cumprimento voluntário da obrigação. Por isso, inaplicável o limite temporal de 6 (seis) meses, disposto no artigo 313, §4o, do CPC, para suspensão do processo por convenção das partes. 2. Reconhecer-se a preponderância do regramento próprio e específico da execução, em obediência ao princípio da especialidade, também representa conformidade aos ditames de celeridade e de economia processual. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1835231, 07041801220248070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator